Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-29.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto (membro inferior) – Incapacidade afastada pela prova técnica - Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Desnecessidade - Indenização acidentária indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor improvido.